Tribunal: TJDFT
Processo: 0774962-59.2025.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-05-18
Data de publicação: 2026-05-30

Ementa:
Ementa: ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. RECURSO INOMINADO. DIREITO À SAÚDE. SOLICITAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA PARA LEITO DE UTI DA REDE PÚBLICA. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES DA INTERNAÇÃO EM HOSPITAL DA REDE PRIVADA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pelo autor, em face de sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para “condenar o réu a ressarcir ao autor a importância desembolsada com o pagamento de uma diária em leito de UTI do Hospital Anna Nery, utilizado por sua genitora Aryadenes Cunha entre os dias 24.07.2023 e 25.07.2023, devendo ser observado, para fins de estabelecimento da importância devida, o mesmo critério utilizado pelo SUS para ressarcimento de serviços prestados a beneficiários de plano de saúde”.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste na análise do critério para ressarcimento de serviços de saúde prestados por unidade privada, em favor de paciente do Sistema Único de Saúde, em cumprimento de ordem judicial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Com fundamento no art. 99, § 3o, do Código de Processo Civil, defiro a gratuidade de justiça em favor do autor recorrente.
4. O representante do Ministério Público pugnou pelo desprovimento do recurso (ID 83234482).
5. Segundo o contexto probatório, a genitora do autor, Aryadenes Cunha, foi atendida em hospital da rede privada (Hospital Ana Nery) e, constatada a necessidade de internação em leito de UTI, foi ajuizada a ação 0708463-58.2023.8.07.0018 com o objetivo de obrigar o Distrito Federal a incluí-la na Central de Regulação e a proceder a sua imediata transferência para leito de UTI (ID 82779335 - Pág. 19).
6. A tutela provisória de urgência foi parcialmente deferida para determinar ao réu (Distrito Federal) a internação da paciente em leito de Unidade de Terapia Intensiva de hospital público ou particular, observados os critérios técnicos de prioridade clínica definidos pela Central de Regulação de Internação Hospitalar (CRIH) da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal, inclusive avaliando-se a possibilidade de internação na rede particular contratada e não contratada (ID 60180351, Processo 0708463-58.2023.8.07.0018).
7. O Distrito Federal recebeu a intimação da ordem judicial em 24/07/2023, às 23h21. A paciente foi inserida no SISREG em 25/07/2025, às 14h21, e às 15h05 foi internada em leito de UTI, às expensas do autor (ID 82779349 - Pág. 2).
8. O Supremo Tribunal Federal, no Tema 1033 (Recurso Extraordinário no 666.094), fixou a seguinte tese: “O ressarcimento de serviços de saúde prestados por unidade privada em favor de paciente do Sistema Único de Saúde, em cumprimento de ordem judicial, deve utilizar como critério o mesmo que é adotado para o ressarcimento do Sistema Único de Saúde por serviços prestados a beneficiários de planos de saúde”.
9. Dessa forma, o ressarcimento deve observar os parâmetros e valores estabelecidos pelo próprio SUS, afastando-se a adoção de preços praticados no mercado privado, sob pena de violação ao entendimento vinculante firmado pela Suprema Corte. No mesmo sentido: Acórdão 2104222, Rel. Evandro Neiva De Amorim, Primeira Turma Recursal, j. 25/03/2026; Acórdão 1994332, Rel. Silvana Da Silva Chaves, Segunda Turma Recursal, j. 05/05/2025.
IV. DISPOSITIVO
10. Recurso desprovido. Sentença confirmada pelos próprios fundamentos.
11. Nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95, condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) sobre valor do proveito econômico almejado, suspensa sua exigibilidade em decorrência da gratuidade de justiça.
12. Súmula do julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.
_________
Dispositivos relevantes citados: n.a.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 666.094 (Tema 1033); TJDFT, Acórdão 2104222, Rel. Evandro Neiva De Amorim, Primeira Turma Recursal, j. 25/03/2026; Acórdão 1994332, Rel. Silvana Da Silva Chaves, Segunda Turma Recursal, j. 05/05/2025.